Tribunal: TJSP
Processo: 0006437-08.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Mau comportamento carcerário – Falta de requisito subjetivo para a progressão – Entendimento do art. 112 da LEP
Descabe, nos termos do art. 112 da LEP, a progressão do reeducando do regime fechado para o semiaberto, caso esteja ausente o requisito subjetivo, em virtude de ter sido atestado mau comportamento carcerário.

Execução Penal – Falta

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Mau comportamento carcerário – Falta de requisito subjetivo para a progressão – Entendimento do art. 112 da LEP
Descabe, nos termos do art. 112 da LEP, a progressão do reeducando do regime fechado para o semiaberto, caso esteja ausente o requisito subjetivo, em virtude de ter sido atestado mau comportamento carcerário.

Execução Penal – Falta disciplinar grave – Prazo de reabilitação – Constitucionalidade do art. 90 da Resolução n. 144/2010
Não se vislumbra a inconstitucionalidade dos arts. 85, IV, 89, III e 90, todos da Resolução SAP n. 144/2010, que estabeleceu o prazo de 01 ano para a reabilitação da falta disciplinar de natureza grave, por tratar-se de exercício de competência legislativa atribuída aos Estados pela própria Constituição Federal, em seu art. 24, I, em virtude da ausência de regulamentação específica sobre o tema.

Execução Penal – Faltas disciplinares sucessivas – Somatória dos períodos de reabilitação – Arts. 89 e 90 da Resolução n. 144/2010 – Entendimento
Descabe, nos termos do art. 112 da LEP, a progressão do reeducando do regime fechado para o semiaberto, caso esteja ausente o requisito subjetivo, em virtude de prática de faltas disciplinares sucessivas, caso em que serão somados os períodos de reabilitação, de acordo com a sistemática adotada pela legislação de execução penal, nos exatos termos dos arts. 89 e 90 do Regimento Interno Padrão da SAP e do art. 45 da LEP Compatibilidade com o novo § 7o do artigo 112 da LEP.
Assim sendo, se o reeducando vem a praticar, enquanto ainda está no período de reabilitação de falta disciplinar anterior, nova infração, deve-se interromper o primeiro prazo e somar o período restante ao novo prazo de reabilitação iniciado, unificando-os, nos termos da Res. SAP 144/10.